Tribunal: TJPA
Processo: 0051061-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051061-15.2014.8.14.0301

APELANTE: EVANDRO CUNHA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 – IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada.

2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do recorrente, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão.

3. Apelo conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, MAS

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EVANDRO CUNHA DOS SANTOS

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA que busca a declaração de inconstitucionalidade de norma estadual, bem como, a incorporação de gratificação à aposentadoria, proc. nº 0051061-15.2014.8.14.0301,

movida em desfavor do Presidente do IGEPREV, julgou improcedente a inicial.

Na origem, cuida-se de Ação, impetrada pelo recorrente, alegando, em síntese, que é militar da ativa remunerada e que exerceu função comissionada como Subcomandante Geral da Polícia Militar, no período compreendido entre 25/09/2013 até 25/09/2014.

Assevera que possui direito à incorporação de representação e função gratificada, vez que assumiu cargos de direção e assessoramento, o que caracterizaria o preenchimento dos requisitos para receber a referida gratificação com base na Lei Estadual nº 5.320/86 correspondente à comissão do cargo exercido.

E requereu a declaração de inconstitucionalidade da

Proferida sentença, o magistrado de origem, julgou totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, concluindo que o autor somente completou tempo mínimo de investidura no cargo comissionado após o advento da Lei Complementar Estadual nº 39/02, com alteração dada pela Lei Complementar Estadual nº 44/2003.

Inconformado, o autor interpôs apelação, arguindo, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02 que dispôs sobre a aposentadoria de todos os servidores deste Estado, tendo em vista que aos militares estaduais, por força do disposto no art. §1º do art. 142 da Magna Carta, deve ser instituído Regime Previdenciário Próprio.

Questiona a aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02, asseverando tratar-se de lei geral editada posteriormente à lei especial (Lei Estadual nº 5.320/86), que dispõe especificamente sobre a incorporação da gratificação ou representação aos vencimentos do militar, pelo que afirma a pretensão meritória encontrar guarida na Lei Estadual nº 5.320/86.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença e assegurar ao apelante os pedidos formulados na exordial de incorporação do DAS-8, no percentual de 110% (cem por cento)

Em contrarrazões, o Estado do Pará refutou as razões levantadas, sustentando a ausência de impugnação específica aos termos da decisão guerreada; a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02; e a impossibilidade jurídica do pedido.

Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público com assento neste grau, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

Do Incidente de Inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/02

Sustenta o apelante a necessidade do controle incidental de constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, que estabeleceu Regime Jurídico Único de Previdência dos Servidores Civis e Militares no Estado do Pará, em contrariedade com o artigo 142, § 3º, X, da Constituição da República, o qual dispõe acerca da necessidade de lei especifica que trate da transferência do Militar para a reserva,
in verbis:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

No entanto, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 não afronta o Texto Maior, na medida em que este suscita a especialidade da situação dos militares, em decorrência da peculiar atividade por eles desenvolvidas, mas não proíbe que possam existir matérias comuns a servidores civis e militares, conforme sustenta o apelante.

Diante disso, apesar da existência de peculiaridades a estabelecer diferenças entre as atividades dos servidores públicos civis e militares, posto que estes possuem regime jurídico diferenciado, a Lei Complementar Estadual nº 039/02 não se mostra, a meu ver, inconstitucional, na medida em que estabeleceu diretrizes comuns às classes, em razão de não haver óbice que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos e civis e militares.

Em que pese haver Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cujo objeto consiste na aferição da constitucionalidade ou não da Lei Complementar Estadual nº 039/02, ressalto que, até o presente momento, inexiste pronunciamento daquele Sodalício declarando a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, de modo que milita em favor da norma impugnada a presunção de sua constitucionalidade.

Nesse diapasão, descabe a alegação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 036/02 conforme explanação alhures, pelo que rejeito a arguição do apelante nesse sentido.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia meritória sobre o direito do apelante à incorporação de representação em exercício de funções gratificadas no importe de 100% (cem por cento) em seu favor por ter exercido função comissionada junto à Polícia Militar do Estado do Pará.

O fundamento utilizado pelo apelante se baseia na Lei nº 5.320/86, que instituiu a incorporação de Representação e Função Gratificada, prescrevendo em seu texto:

Art. 1° - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Como se pode constatar, a lei supracitada garante a incorporação ao funcionário efetivo, da categoria militar, ainda em atividade, da gratificação do cargo de direção, em comissão, de função de confiança ou de função gratificada, quando o militar desenvolver suas atividades nos Gabinetes.

Na hipótese, como se observa nos autos, o ora apelante exerceu cargo comissionado junto à Polícia Militar do Estado do Pará.

Ocorre que a Lei Complementar nº 39/2002, em seu artigo 94, § 1º, vedou a incorporação de função comissionada de natureza transitória aos proventos de aposentadoria de todos os servidores estaduais, inclusive militares.

O dispositivo em questão tem a redação seguinte:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.”

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (NR LC44/2003)

Sobre a questão, os precedentes desta Casa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.

1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores ppúblicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2. O apelante não faz jus a incorporação de 10% de gratificação/representação, nos seus vencimentos, tendo em vista que um dos períodos em que o apelante desempenhou o cargo em comissão, e que serviu para o cômputo da somatória do prazo exigido na Legislação, já não estavam mais em vigor os artigos 1º e 2º da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986;

3. Apelações conhecidas e desprovidas.

(2017.04826948-06, 183.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas.

2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.

(2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Desse modo, não merece reparo a sentença que concluiu pela constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02 e pela improcedência do pedido de incorporação de gratificação de cargo comissionado ao ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023